Tribunal: TJSP
Processo: 2146643-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2146643-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COOPERATTIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS DA SEGURANÇA
PU, é embargado SILVIO PINHEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146643-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30573 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2146643-29.2019.8.26.0000/50.000
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA
EMBARGADO: SILVIO PINHEIRO DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUIZ: ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Penhora on line. Constrição de parte do salário do executado.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos
requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que
analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos policiais militares e servidores da secretaria de negócios da segurança. contra o
v. acórdão de fls. 77/83, que deu provimento ao recurso do embargado e afastou a
constrição que recaiu sobre parte do salário do devedor, por se tratar de verba
impenhorável, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC.
Insurge-se a recorrente alegando a existência de omissão e contradição na
decisão de fls. 77/83, eis que entende que a quantia bloqueada não está protegida pelo
manto da impenhorabilidade. Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos de
declaração, para que os vícios apontados sejam sanados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146643-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 77/83 que:
“(...) O recurso merece provimento.
No caso, o extrato bancário (fls. 60) e a ordem de bloqueio acostada às
fls. 43/44 revelam que a constrição atingiu conta bancária na qual o
agravante recebe seu salário, cujo valor, em abril/2019, foi de R$
2.955,78.
De fato, na data de 05/04/2019 foi creditado na conta corrente da
agravante, mantida junto ao banco do Brasil, o salário dele e o bloqueio
judicial foi concretizado em 09/04/2019, no valor de R$ 1.874,21,
naquela instituição financeira. O documento de fls. 59 demonstra a
natureza salarial desta quantia, bem como a data de pagamento.
Nota-se, à evidência, que parte do valor recebido pelo devedor a título
de salário foi constrito, o que viola os ditames do art. 833, inciso IV, do
CPC.
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Penhora
on line
Decisão hostilizada que manteve o bloqueio judicial de
valores em contas correntes Agravante que requer o desbloqueio dos
valores sob o fundamento de que os montantes indisponibilizados se
revestem de natureza salarial Benefícios previdenciários depositados
nas contas constritas
Inexistência de capital acumulado

Impenhorabilidade reconhecida - Precedentes desta Egrégia Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146643-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Reforma da r. decisão - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2257712-71.2016.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/03/2017; Data de Registro: 31/03/2017) (g.n.)
Destaco, ainda, que a conta bancária do devedor ostenta a categoria de
conta salário, mais um fator a corroborar que a quantia ali depositada a
esse título possui caráter alimentar, na medida em que restou
comprovado serem fruto do trabalho dele.
Sendo assim, a decisão guerreada deve ser reformada, para que seja
afastada a constrição e liberado, em favor do agravante, o valor de R$
1.874,21, nos termos acima expostos (...)
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
Verifica-se que a embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146643-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que arbitro em 1% sobre o valor
da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator